Tribunal: TJBA
Processo: 0500022-38.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500022-38.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIANS OLIMPIO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por WILLIANS OLIMPIO DA SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da participação de menor importância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelante no crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal; e (iii) determinar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de restituição e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais identificaram o apelante como condutor da motocicleta utilizada na prática criminosa. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 5. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo e harmônico com o conjunto probatório, inexistindo elementos capazes de afastar sua credibilidade. 6. A tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo nas provas produzidas, uma vez que o Apelante permaneceu aguardando a execução do roubo, facilitou a fuga do comparsa e empreendeu evasão em alta velocidade ao perceber a aproximação policial, evidenciando adesão consciente ao plano criminoso. 7. A participação do apelante não pode ser considerada de menor importância, pois sua atuação como condutor da motocicleta foi essencial para a aproximação da vítima, consumação do delito e fuga dos agentes, caracterizando coautoria funcional. 8. A confissão qualificada do Apelante, consistente na admissão de que conduzia a motocicleta e empreendeu fuga após o roubo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena intermediária fixada no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para condenação por crime de roubo majorado. O agente que conduz veículo utilizado na prática do roubo, aguardando a execução do delito e assegurando a fuga dos comparsas, responde como coautor, sendo inaplicável a minorante da participação de menor importância. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que não produza redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 955.577/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, RHC nº 104.250/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.02.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 986.083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.08.2025; Súmula 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0500022-38.2020.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante WILLIANS OLIMPIO DA SILVA e, como Apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .